Tribunal: TJDFT
Processo: 0704399-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I – Em embargos de terceiro, a atribuição de honorários sucumbenciais está amparada no princípio da causalidade, a teor da Súmula 303 do STJ.
II - Os embargantes devem arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, por não terem averbado o contrato de compra e venda no registro do imóvel, dando causa à instauração da demanda.
III – Observado que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §8o, do CPC, em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do mesmo artigo e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC.
IV – Apelação parcialmente provida.